Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OSTEOMIELITE CRÔNICA. ENCURTAMENTO DA PERNA DIREITA. CURVATURA DO FÊMUR DIREITO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de reparação por danos morais e estéticos, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. No recurso a parte autora requer a reforma da sentença. Sustenta que o laudo pericial técnico não afirmou com robustez a ausência de responsabilidade dos prepostos do requerido. Assevera que o ente deve ser responsabilizado ante a má prestação do serviço médico. Alega que não foi considerado pela sentença o constrangimento e angústia que sofre pelas sequelas da má prestação do serviço oferecido pelo apelado.
2. A controvérsia se resume em verificar os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Para tanto, é preciso: conduta comissiva/omissiva do Estado na prestação de serviço hospitalar, nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e o evento danoso (osteomielite crônica, que causa secreção purulenta, encurtamento da perna direita e curvatura do fêmur direito).
3. Responsabilidade civil do Estado. 3.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
4. Responsabilidade civil do Estado por erro médico. 4.1. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, ainda que resultante de erro médico deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. 4.2. A responsabilidade, nesses casos, apesar de objetiva, somente deve ser reconhecida se demonstrado o nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso. A simples lesão incapacitante ou eventual morte do paciente inserem-se no risco natural do tratamento médico, ainda que prestado por agente do Estado.
5. Atendimento médico. 5.1. Em que pese a irresignação do autor quanto ao laudo pericial, o documento foi produzido com os dizeres baseados em medicina em evidência, corroborado com literatura médica e fundamentado de acordo com perícia médica e os documentos carreados aos autos. Além disso, todos os quesitos das partes foram respondidos de maneira explanada, bem como a impugnação do requerente, ocasião em que foi produzido laudo complementar. 5.2. Em resposta aos quesitos, o laudo tem pontos contundentes afirmando que “NÃO se pode afirmar que o ato cirúrgico foi o responsável pelas sequelas”, “A opção de tratamento com haste medular, está de acordo com protocolos de atendimento de fratura diafisária de fêmur” e “Não se tem dados de acordo com o prontuário médico nos autos, para se afirmar erro médico”. 5.3. Conforme estudo trazido no laudo pericial e pelo réu, consignou a sentença que “há vários fatores que podem ocasionar a condição de osteomielite, dentre elas as condições pessoais do autor (relatos de que era usuário de tabaco, canabis sativa e cocaína), de modo que não há como atribuir os danos aos procedimentos médicos e cirúrgicos realizados no HRT.” 5.4. Embora esta relatoria acolha os danos sofridos pelo autor, ante os desgastes da própria doença, o tratamento prolongado, o afastamento do trabalho e constrangimentos diários, não se vislumbra nexo causal entre os procedimentos do hospital e os danos sofridos.
6. Ausente o nexo causal, ausente também a responsabilidade civil estatal, de modo que não há justificativa para imputar ao réu a compensação por danos morais e estéticos. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte: “5. Da prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal, entre o evento danoso e o atendimento prestado à autora, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal. 6. Se inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe médica dos hospitais como determinante ou influente para o evento danoso (perda da capacidade de flexão do indicador), afasta-se a responsabilização civil estatal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07073281620208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 08/10/2021).
7. Recurso improvido.